Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-05.2018.8.11.0077
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001303-05.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO FILHO DA SILVA CESARINHO - CPF: 051.852.761-18 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), RUTIELLY PAULA DE JESUS - CPF: 065.979.091-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO

CORPORAL
NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – VERSÃO DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA EM JUÍZO – NÃO RESTOU COMPROVADO QUEM DEU INICIO ÀS
AGRESSÕES
- PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Com efeito, se não há como esclarecer com certeza qual agente deu início às agressões, se os fatos narrados pela testemunha Leandro não estão devidamente narrados na denúncia, em observância ao princípio do indubio pro reo , não resta alternativa senão a absolvição do acusado por insuficiência de provas acerca do crime imputado.”
( Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –ID 68725975).

“Não sendo possível aferir com certeza quem inaugurou as agressões ou mesmo quem teria agido em legítima defesa, de rigor a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e do princípio da presunção de inocência em favor do acusado, a autorizar a almejada absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP [...]
(TJMT, AP N.U 0001024-92.2015.8.11.0022,)
.

“Havendo dúvida com a prova produzida, que não permite afirmar com segurança que as lesões à vítima ocorreram por instinto de defesa, ou se a agressão teve início pela ofendida, a absolvição é a melhor solução, moldurada pelo princípio in dubio pro reo, e fundamento legal nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.”

(TJMT, AP N.U 0023560-08.2013.8.11.0042,)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001303-05.2018.8.11.0077- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): PEDRO FILHO DA SILVA CESARINHO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (N.U 0001303-05.2018.8.11.0077), que absolveu Pedro Filho da Silva Cesarinho por lesão corporal no ambiente doméstico – art. 129, § 9º, do CP – (ID. 74508458).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar os crimes descritos na denúncia.

Requer provimento para que o apelado seja condenado pela lesão corporal no ambiente doméstico (ID. 74508463).

PEDRO FILHO DA SILVA CESARINHO
pugna pelo desprovimento (ID. 74508466).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Violência doméstica – Lesão corporal - Acusado absolvido – Irresignação ministerial - Pretendida a condenação, ante a comprovação da materialidade e autoria - Alegação procedente - Materialidade e autoria do crime de lesão corporal devidamente comprovadas – Palavra da vítima e de testemunha com valor probatório – Lesão corporal corroborado pelo laudo pericial de corpo de delito – Sentença que deve ser reformada - Pelo provimento do recurso, para condenar o acusado como incurso nos crimes previstos no art. 129, §9, do Código Penal.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID. 79785477)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 29/12/2016, por volta das 23h30min da noite, em residência particular, situado à Jatobá, s/n, bairro Jardim Aeroporto, em Vila bela da Santíssima Trindade, o indicido PEDRO FILHO DA SILVA CESARINHO ofendeu a integridade corporal de sua ex companheira RUTIELLY Paula de Jesus, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpora de delito nas fls. 10 e no mapa topográfico para localização de lesões à fl. 11.

[...] Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia PEDRO FILHO DA SILVA CESARINHO como incurso no artigo 129, §9º do Código Penal [...]”
(Samuel Telles Costa, promotor de Justiça –ID 74497980).

O Juízo singular absolveu o apelado
“em observância ao princípio do indubio pro reo, [...] por insuficiência de provas”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID. 74508458) .

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Leandro de Albuquerque Ribeiro, autônomo (ID. 74497980), Raimunda Souza de Paula, diarista (ID. 74497980), da vítima Rutielly Paula de Jesus (ID. 74497980) e interrogado o apelado PEDRO FILHO DA SILVA CESARINHO (ID. 74497980).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Raimunda Souza de Paula, Bruna Ribeiro Paulino e Leandro de Albuquerque Ribeiro, a vítima Rutielly Paula de Jesus, bem como procedeu-se o interrogatório do apelado (ID. 74497992).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Leandro de Albuquerque Ribeiro [testemunha] narrou, em ambas as fases,
que estava no aniversário da filha da vítima [Rutiely]; que o apelante estava com uma faca na mão, porém não viu quem deu a facada da na vítima, em razão da iluminação no local;

- Raimunda Souza de Paula [testemunha e mãe da vítima] afirmou, na fase policial, que o apelante deu um golpe de canivete no peito de sua filha e foi embora; em juízo, afirmou não ter presenciado os fatos, pois quando retornou para o local da festa, já teriam ocorrido;

-
Rutielly Paula de Jesus [vítima] asseverou, à autoridade Policial, que o apelante chegou agredindo-a na festa de aniversário de sua filha; em determinado momento da agressão, deu-lhe uma facada no peito; todavia, em juízo, apresentou versão dissonante da anterior, pois, após iniciarem uma discussão, se apossou de um pedaço de “ripa” e agrediu o apelante, e não se recordava se a lesão sofrida era por um golpe de faca;

- PEDRO FILHO DA SILVA CESARINHO negou, em ambas as fases da persecução penal, que tenha desferido golpe de faca contra a vítima.

Nesse contexto [versões contraditórias], adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência; laudo de exame de corpo de delito e depoimentos prestados durante a instrução.

No que concerne à autoria delitiva imputada ao acusado, sem embargo aos judiciosos fundamentos lançados pelo i.representante ministerial, depois de analisar detidamente todo o conjunto probatório carreado aos autos, entendo que não existem elementos suficientemente aptos a impor condenação ao acusado e não há prova segura acerca de tal circunstância.

Tal se verifica porque muito embora na fase inquisitorial tenham emergidos alguns indícios da prática delitiva, o mesmo não se pode dizer da prova produzida sob o crivo do contraditório.

Nesta senda, não se olvidando do valor probatório da palavra da vítima em crimes como tais, esta deve encontrar respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos, o que não se verifica no presente caso, pois, quando ouvida na presença da autoridade judicial, a vítima apresentou outra versão daquela apresentada inquisitorialmente, tendo em vista que em juízo afirmou que no momento dos fatos ela e o réu iniciaram uma discussão, momento em que se apossou de um pedaço de ripa para bater no réu sem qualquer motivação, não se recordando se a lesão por ela sofrida teria sido ocasionada por um golpe de faca desferido pelo réu.

Além disso, a informante Raimunda Souza de Paula, genitora da vítima, em juízo afirmou não ter presenciado os fatos, pois, quando retornou para o local da festa, os fatos já teriam ocorrido.

Junte-se a isto, a testemunha presencial dos fatos, Leandro de Albuquerque, embora em juízo tenha afirmado que o acusado chegou no local dos fatos agredindo a todos, armado com uma faca e presenciou ele bater com capacete na vítima, esclareceu não ter presenciado o réu desferir qualquer golpe de faca na vítima em razão do local não ter uma boa iluminação.

Se não bastasse, nas duas ocasiões em que foi ouvido (inquisitorial e judicial) negou categoricamente a prática do crime em questão, esclarecendo que repeliu a injusta agressão da vítima em razão dela ter ido para cima dele com um cabo de vassoura ou um pedaço de ripa, ocasião em que se apossou de possível instrumento cortante e desferiu na vítima.

Assim, denota-se que o conjunto probatório que instrui a presente ação penal é insuficiente para demonstrar que o réu realmente tenha praticado os atos conforme descritos na exordia acusatória ([...] Horas depois, retornou à festa, aparentando ter ingerido bebida alcoólica, começou a agredir a vítima desferindo socos e puxando seu cabelo. Nesse momento, a mãe da vítima tentou cessar a briga, ocasião em que PEDRO sacou uma arma branca e desferiu um golpe na vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo à fl. 10 e no mapa topográfico para localização de lesões à fl. 11 [...]).

Portanto, se a versão da vítima apresentada inquisitorialmente não encontra respaldo nas demais provas carreadas aos autos, essas circunstâncias impedem um juízo valorativo negativo em face do acusado, pois, ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento do acusado no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ele atribuída.

[...]

Há que ser esclarecido que, muito embora a versão do réu guarde maior verossimilhança com as provas produzidas durante a instrução, não foram produzidas nos autos provas isentas e irrefutáveis a ponto de comprovar que ele agiu amparado pela excludente de antijuridicidade prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal.

[...]

Tais circunstâncias não afastam a possibilidade de que a vítima tenha sido induzida a alterar a versão fatos, haja vista as informações de que ela sofreu eventual constrangimento pelo acusado antes do início da audiência de instrução, ocorre que, a testemunha do juízo, Bruna Ribeiro de Paula, esclareceu que não viu a reação da vítima quando o acusado proferiu a seguinte frase: “CUIDADO COM O QUE VOCÊ VAI DIZER, VÊ SE NÃO VAI FALAR MERDA”, mas, sim, que o réu olhou para a vítima, proferiu a referida frase, ele saiu e a vítima permaneceu quieta, contudo, não descreveu de maneira plausível a forma que os fatos.

Importante destacar ainda, que a vítima não fez qualquer menção ao fato de estar sendo ameaçada, pressionada e/ou obrigada a alterar a versão dos fatos em juízo, de maneira que a preocupação (positiva ou negativa) com o núcleo familiar não pode, por si só, ser interpretada de maneira a prejudicar o acusado.

Não estou a dizer que não há indícios de autoria. Eles existem e são significativos, contudo, além de os elementos indiciários serem eminentemente inquisitoriais, como é cediço, a condenação criminal deve ser proveniente de certeza inequívoca e, esta, não está presente no caso dos autos, já que a vítima, principal interessada no esclarecimento dos fatos e na condenação do eventual agente delitivo, trouxe mais dúvidas do que certezas em relação ao crime.

Aliado a isto, tanto a vítima quanto o acusado afirmaram que após aos fatos restabeleceram a relação conjugal.

Com efeito, se não há como esclarecer com certeza qual agente deu início às agressões, se os fatos narrados pela testemunha Leandro não estão devidamente narrados na denúncia, em observância ao princípio do indubio pro reo , não resta alternativa senão a absolvição do acusado por insuficiência de provas acerca do crime imputado.

Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e: a) nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado PEDRO FILHO DA SILVA CESARINHO em relação ao crime previsto no art. 129, §9°, do Código Penal e nas disposições da Lei 11.340/2006”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –ID 74508458).

Em reforço, aplicam-se ao caso os seguintes julgados deste e. TJMT:

“Não sendo possível aferir com certeza quem inaugurou as agressões ou mesmo quem teria agido em legítima defesa, de rigor a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e do princípio da presunção de inocência em favor do acusado, a autorizar a almejada absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP [...]
(N.U 0001024-92.2015.8.11.0022, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal - 29.7.2020)
.

“Havendo dúvida com a prova produzida, que não permite afirmar com segurança que as lesões à vítima ocorreram por instinto de defesa, ou se a agressão teve início pela ofendida, a absolvição é a melhor solução, moldurada pelo princípio in dubio pro reo, e fundamento legal nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.”

(N.U 0023560-08.2013.8.11.0042, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 29.1.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021